Tribunal: TJMT
Processo: 0003204-32.2017.8.11.0048
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003204-32.2017.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (REPRESENTANTE), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), MARIA ESTER CAETANO ZANIN - CPF: 019.689.969-90 (REPRESENTANTE), BENEDITO BIASI ZANIN NETO - CPF: 059.164.229-89 (REPRESENTANTE), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), EVERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.297.531-08 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (REPRESENTANTE), EVERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.297.531-08 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), BENEDITO BIASI ZANIN NETO - CPF: 059.164.229-89 (EMBARGADO), MARIA ESTER CAETANO ZANIN - CPF: 019.689.969-90 (EMBARGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003204-32.2017.8.11.0048

REPRESENTANTE: SANTO ZANIN NETO, MARIA ESTER CAETANO ZANIN, BENEDITO BIASI ZANIN NETO, BANCO INDUSVAL SA

EMBARGADO: BANCO INDUSVAL SA, BENEDITO BIASI ZANIN NETO, MARIA ESTER CAETANO ZANIN, SANTO ZANIN NETO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, §2o DO CPC - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003204-32.2017.8.11.0048

REPRESENTANTE: SANTO ZANIN NETO, MARIA ESTER CAETANO ZANIN, BENEDITO BIASI ZANIN NETO, BANCO INDUSVAL SA

EMBARGADO: BANCO INDUSVAL SA, BENEDITO BIASI ZANIN NETO, MARIA ESTER CAETANO ZANIN, SANTO ZANIN NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Santo Zanin Neto, Maria Ester Caetano Zanin
e
Benedito Biasi Zanin Neto,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração por eles interposto (ID 32025468).

Nas razões recursais, os embargantes aduzem que o resultado da apelação não foi unânime e não houve prosseguimento do julgamento em nova sessão (art. 942, CPC), evidenciando-se, portanto, a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é matéria de ordem pública, e pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (art. 485, §3o, CPC), não se operando a preclusão reconhecida no julgamento dos aclaratórios no qual foi proferido o acórdão vergastado.

Assim, requerem o pronunciamento a

respeito da violação ao artigo 942 do CPC, para fins de eventual interposição de Recurso Especial/Extraordinário.

Sustentam que, no julgamento do Recurso de Apelação não houve decisão unânime acerca da preliminar de cerceamento de defesa elencada na apelação cível, tornando-se imprescindível, para tanto, a declaração de nulidade do acórdão, pois, deveria ter sido aplicada a técnica de julgamento, mesmo se tratando de questão preliminar, a teor do que dispõem o art. 942 do CPC e art. 23-A do Regimento Interno do TJMT (ID 32835542).

Contrarrazões ao id. 34280472, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003204-32.2017.8.11.0048

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, os embargantes aduzem que o resultado da apelação não foi unânime e não houve prosseguimento do julgamento em nova sessão (art. 942, CPC), evidenciando-se, portanto, a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é matéria de ordem pública, e pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (art. 485, §3o, CPC), não se operando a preclusão reconhecida no julgamento dos aclaratórios no qual foi proferido o acórdão vergastado.

Assim, requerem o pronunciamento a

respeito da violação ao artigo 942 do CPC, para fins de eventual interposição de Recurso Especial/Extraordinário.

Sustentam que, no julgamento do Recurso de Apelação não houve decisão unânime acerca da preliminar de cerceamento de defesa elencada na apelação cível, tornando-se imprescindível, para tanto, a declaração de nulidade do acórdão, pois, deveria ter sido aplicada a técnica de julgamento, mesmo se tratando de questão preliminar, a teor do que dispõe o art. 942 do CPC (ID 32835542).

Contudo, razão não assiste aos embargantes.

É que,
o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Com efeito, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, condenando os embargantes ao pagamento da multa, a qual fixo em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020